Tribunal: STJ
Processo: 5000150-20.2019.8.21.0146
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909660 - RS(2025/0131515-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
JENIFFER FRANCZAK AZEVEDO - RS092821
AGRAVADO
: WILIAM MENTI
ADVOGADOS
: TIAGO SANGIOGO - RS072814
KAROLINA DIAS DUARTE - RS101887
MAURICIO DE CAMPOS CAMARGO - RS106063
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PARCIAL
PERMANENTE. ESTIPULAÇÃO IMPRÓPRIA. INTERMEDIAÇÃO
POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO
PRÉVIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA
SEGURADORA.

TEMA 1.112/STJ. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO.
SÚMULAS
5
E

REEXAME
FÁTICO-
7/STJ.
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A negativa de prestação jurisdicional somente se configura quando
o órgão julgador, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, permanece omisso, contraditório ou obscuro quanto a
ponto essencial ao deslinde da controvérsia, situação não verificada
na hipótese.
2. O Tribunal de origem concluiu tratar-se de estipulação imprópria,
considerando que a contratação foi intermediada por instituição
financeira sem vínculo trabalhista ou associativo prévio com o
segurado.
3. Segundo a tese firmada no
nas hipóteses de
Tema 1.112/STJ,
estipulação imprópria, as apólices coletivas devem ser consideradas
Documento eletrônico VDA54071488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: fb9fc3fb-fe1d-46f9-a213-65fbc3f2dcbe

como individuais no que tange ao relacionamento dos segurados com
a seguradora, cabendo a esta o dever de prestar informações prévias
sobre cláusulas limitativas e restritivas.
4. Rever a conclusão do Tribunal estadual quanto à natureza da
estipulação e à ausência de comprovação do cumprimento do dever
de informação pela seguradora demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, vedado em recurso especial pela incidência das
Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O acórdão recorrido determinou o pagamento integral da
indenização securitária em virtude da não comprovação, pela
seguradora, do cumprimento do dever de informação acerca das
cláusulas restritivas, fundamento de natureza fático-probatória
insuscetível de revisão nesta instância especial.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/02/2026
09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54071488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: fb9fc3fb-fe1d-46f9-a213-65fbc3f2dcbe

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909660 - RS (2025/0131515-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
JENIFFER FRANCZAK AZEVEDO - RS092821
AGRAVADO
: WILIAM MENTI
ADVOGADOS
: TIAGO SANGIOGO - RS072814
KAROLINA DIAS DUARTE - RS101887
MAURICIO DE CAMPOS CAMARGO - RS106063
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA
EM GRUPO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. ESTIPULAÇÃO
IMPRÓPRIA. INTERMEDIAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE VÍNCULO PRÉVIO. DEVER DE INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA.

TEMA 1.112/STJ.
APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A negativa de prestação jurisdicional somente se configura quando o
órgão julgador, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
permanece omisso, contraditório ou obscuro quanto a ponto essencial
ao deslinde da controvérsia, situação não verificada na hipótese.
2. O Tribunal de origem concluiu tratar-se de estipulação imprópria,
considerando que a contratação foi intermediada por instituição
financeira sem vínculo trabalhista ou associativo prévio com o segurado.
3. Segundo a tese firmada no
nas hipóteses de
Tema 1.112/STJ,
estipulação imprópria, as apólices coletivas devem ser consideradas
como individuais no que tange ao relacionamento dos segurados com a
Documento eletrônico VDA53782241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:15
Código de Controle do Documento: feb6ce8e-7151-4964-929f-541f4a6570fb

seguradora, cabendo a esta o dever de prestar informações prévias
sobre cláusulas limitativas e restritivas.
4. Rever a conclusão do Tribunal estadual quanto à natureza da
estipulação e à ausência de comprovação do cumprimento do dever de
informação pela seguradora demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, vedado em recurso especial pela incidência das Súmulas 5 e
7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O acórdão recorrido determinou o pagamento integral da indenização
securitária em virtude da não comprovação, pela seguradora, do
cumprimento do dever de informação acerca das cláusulas restritivas,
fundamento de natureza fático-probatória insuscetível de revisão nesta
instância especial.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BRASILSEG
COMPANHIA DE SEGUROS (BRASILSEG) contra decisão da Terceira Vice-Presidência
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que negou seguimento ao seu
recurso especial em relação à controvérsia do Tema Repetitivo n. 1.112/STJ e não o
admitiu quanto às demais questões, sob os fundamentos de ausência de violação do
do Código de Processo Civil e incidência das Súmulas n. 5, 7 e 211 desta
art. 1.022
Corte (e-STJ, fls. 756 a 759).
Interposto recurso especial por BRASILSEG (e-STJ, fls. 507 a 576), com
fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal, o apelo foi sobrestado
art. 105,
a
c
para aguardar o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.112/STJ (e-STJ, fls. 661 a 662).
Após o julgamento do referido tema, os autos retornaram à Câmara Julgadora, que, em
juízo de retratação, manteve o acórdão original (e-STJ, fls. 738 a 741). O Colegiado
gaúcho entendeu inaplicável a tese principal do Tema n. 1.112/STJ, por se tratar de
estipulação imprópria, na qual o dever de informação recai sobre a seguradora.
Seguiu-se a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, contra a qual foi
interposto o presente agravo, em que BRASILSEG reitera suas razões e pugna pelo
processamento do seu apelo (e-STJ, fls. 768 a 823).
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 653 a 658).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53782241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:15
Código de Controle do Documento: feb6ce8e-7151-4964-929f-541f4a6570fb

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto, do
agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece prosperar.
No recurso especial interposto com fundamento no
III, alíneas
e
,
art. 105,
a
c
da Constituição Federal, BRASILSEG apontou violação dos arts.
1.022, I e II, do
(1)
Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional;
436,
(2)
parágrafo único, 760 e 801 do Código Civil, e 21, § 2o, do Decreto-
além
Lei n. 73/1966,
de dissídio jurisprudencial, sustentando que o dever de informação em contrato de
seguro de vida em grupo cabe ao estipulante;
757 e 760 do Código Civil, e 373, I, e
(3)
374, III, do Código de Processo Civil, e dissídio jurisprudencial, defendendo a validade da
cláusula de graduação da indenização e a necessidade de pagamento proporcional à
invalidez parcial; e
má aplicação dos arts. 6o, III e IV, 46, 47 e 51, IV e XI, do Código
(4)
de Defesa do Consumidor.

(1) Da alegada violação do
do Código de Processo Civil
art. 1.022

De início, não se vislumbra a alegada ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul se
manifestou, de forma clara e fundamentada, sobre as questões essenciais para o
deslinde da controvérsia.
Ao julgar os embargos de declaração, o Colegiado gaúcho consignou
expressamente que:
Como asseverado no aresto recorrido, embora em tese não haja
abusividade na cláusula que prevê a necessidade de graduação das
lesões para cálculo da indenização securitária, inexiste nos autos prova
no sentido de que o autor tenha recebido informação clara, precisa e
eficaz a respeito das condições gerais do ajuste, nas quais consta tal
restrição.
Outrossim, ainda que no seguro de vida em grupo, o estipulante figure
na condição de mandatário do seguro por expressa determinação legal,
deve a seguradora comprovar, também em relação a este, que observou
o dever de informação, o que não se verifica nos autos. (e-STJ, fls. 498
a 499).

Verifica-se, portanto, que as questões foram devidamente apreciadas, sendo
que a pretensão de BRASILSEG se traduz em mero inconformismo com o resultado do
julgamento, buscando a rediscussão da matéria, o que é inviável na via dos aclaratórios.
Conforme tem decidido esta Corte:
Documento eletrônico VDA53782241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:15
Código de Controle do Documento: feb6ce8e-7151-4964-929f-541f4a6570fb

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA
.
REEXAME
DAS
QUESTÕES
DECIDIDAS.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1 . A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado
conduz à rejeição dos embargos de declaração.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à
reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso
Extraordinário. Precedentes .
3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.
(EDcl
no
REsp
1.804.965/SP,
Relatora
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, Julgamento:
SEGUNDA SEÇÃO, DJe
26/8/2020,
28/9/2020)

Desta feita, a prestação jurisdicional foi entregue de modo completo, não
havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade.

(2) Do dever de informação no seguro de vida em grupo (Tema 1.112/STJ)

A controvérsia central do recurso especial reside na atribuição do dever de
informação em contrato de seguro de vida coletivo. BRASILSEG sustenta que tal
obrigação caberia exclusivamente ao estipulante, nos termos do que foi fixado no Tema
Repetitivo n. 1.112/STJ.
Todavia, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao exercer o
juízo de retratação, concluiu que o caso concreto se amolda à hipótese de estipulação
imprópria, afastando a regra geral e aplicando a exceção prevista na própria tese firmada
por esta Corte.
Eis o trecho pertinente do acórdão de retratação (e-STJ, fls. 738 a 741):
Na hipótese em apreço, antecipo que não é aplicável o Tema 1112 do
STJ, porquanto a contratação entabulada pelo segurado direto com a
seguradora, ainda que vinculada à apólice de seguro de vida em grupo,
reveste-se de caráter individual.
[...].
Na hipótese, o pacto de seguro foi firmado por intermédio da estipulante
Banco do Brasil, instituição financeira que comercializa seguros.
Deste modo, ausente vínculo associativo ou trabalhista entre a segurada
e a estipulante, trata-se de estipulação imprópria.
[...]
Logo, no caso sub judice, compete à seguradora o dever de informação
nessas espécies de pacto.

Documento eletrônico VDA53782241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:15
Código de Controle do Documento: feb6ce8e-7151-4964-929f-541f4a6570fb

Com efeito, a Segunda Seção, ao julgar os REsps n. 1.874.811/SC e 1.874.788
/SC (Tema n. 1.112), estabeleceu as seguintes teses:
(I) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe
exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem
vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação
própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais
segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da
adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas
na apólice mestre, e
(II) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas
de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices
coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no
que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade
seguradora.

Assim, a qualificação da relação contratual como estipulação imprópria foi uma
conclusão do Tribunal gaúcho, baseada na análise dos fatos e das provas, notadamente
a circunstância de a intermediação ter sido realizada por uma instituição financeira, sem
vínculo prévio com o segurado. A alteração desse entendimento, para se reconhecer a
existência de uma estipulação própria, como pretende a recorrente, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais, procedimento vedado
em recurso especial, por força das Súmulas n. 5 e 7 desta Corte.
Nesse sentido, tem decido esta Corte:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS . SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e
a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.697.926/SP, Julgamento:
QUARTA
13/6/2022,
TURMA, DJe 21/6/2022)

Desse modo, partindo-se da premissa fática de que se trata de estipulação
imprópria, a decisão recorrida está em perfeita consonância com a tese fixada no item (II)
do Tema n. 1.112/STJ, o que afasta a alegada violação dos dispositivos legais e a
divergência jurisprudencial sobre a matéria.

(3) Da validade da cláusula de graduação e do pagamento proporcional

Documento eletrônico VDA53782241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:15
Código de Controle do Documento: feb6ce8e-7151-4964-929f-541f4a6570fb

BRASILSEG defende a validade da cláusula que prevê o pagamento da
indenização de forma proporcional ao grau de invalidez parcial. Argumenta que o
acórdão, ao determinar o pagamento integral, violou os arts. 757 e 760 do Código Civil.
Entretanto, o fundamento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul para condenar a seguradora ao pagamento integral não foi a invalidade
da cláusula de graduação em si, mas a ausência de prova de que a seguradora cumpriu
com seu dever de informação acerca dessa restrição ao consumidor.
Conforme se extrai do acórdão:
Por conseguinte, embora, em tese, não haja abusividade na cláusula que
prevê a necessidade de graduação das lesões para cálculo da
indenização securitária, inexiste nos autos prova no sentido de que o
autor tenha recebido informação clara, precisa e eficaz a respeito das
condições gerais do ajuste, nas quais consta tal restrição.
[...]
No caso, não restou suficientemente comprovado que o autor segurado
tivesse exata ciência das cláusulas limitativas e restritivas ao dever de
indenizar, especialmente a aplicação de tabela de graduação da lesão,
caso parcial, ônus que incumbia à seguradora. (e-STJ, fls. 459 a 464).

A conclusão de que a seguradora não se desincumbiu do ônus de provar o
cumprimento do dever de informação é uma constatação fática. Rever tal posicionamento
implicaria, necessariamente, o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE
.
COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO OFICIAL. AUSÊNCIA. REEXAME
DE
CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO
.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA .
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do
STJ).
2 . (...).
3. (...) .
(AgInt no AREsp 2.286.218/AP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
16/10/2023,
20/10/2023)

Portanto, estando a decisão fundamentada na ineficácia da cláusula restritiva
por violação do dever de informação (art. 46 do Código de Defesa do Consumidor), e
sendo inviável a revisão dessa premissa fática, fica prejudicada a análise da alegada
violação dos arts. 757 e 760 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA53782241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:15
Código de Controle do Documento: feb6ce8e-7151-4964-929f-541f4a6570fb

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
MAJORO em 5% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em
desfavor de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:15
Código de Controle do Documento: feb6ce8e-7151-4964-929f-541f4a6570fb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.909.660 / RS
Número Registro: 2025/0131515-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001502020198210146
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ADVOGADOS : PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
JENIFFER FRANCZAK AZEVEDO - RS092821
AGRAVADO
: WILIAM MENTI
ADVOGADOS : TIAGO SANGIOGO - RS072814
KAROLINA DIAS DUARTE - RS101887
MAURICIO DE CAMPOS CAMARGO - RS106063
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:01
Código de Controle do Documento: ed24a77d-936c-48ce-ad01-b2aafd03def9

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:01
Código de Controle do Documento: ed24a77d-936c-48ce-ad01-b2aafd03def9